Tribunal: TJDFT
Processo: 0708496-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ROTATÓRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. CULPA RECÍPROCA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA, TAMPOUCO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recuso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto para lhe condenar a pagar ao requerido o valor de R$ 1.281,59 (mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos, a título de danos materiais.
2. O recorrente alega, em síntese, que o réu colidiu com o seu veículo quando acelerou e, de forma brusca e repentina, fez uma manobra sem qualquer cautela ou sinalização. Argumenta que, conforme comprova os documentos apresentados aos autos, o seu veículo estava em uma das duas faixas que acessam a Colônia Agrícola Samambaia quando o réu acelerou e colidiu com a lateral dele. Afirma, também, que o seu veículo estava mais à frente em relação ao veículo do réu e que o requerido deveria ter, no mínimo, mais cautela. Contrarrazões apresentadas.
3. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade de cada parte no acidente de trânsito ocorrido.
4. No presente caso, a colisão entre os veículos é incontroversa. Ademais, é possível inferir a partir das fotos dos locais em que as avarias ocorreram nos respectivos veículos (Ids 40895326 e seguintes) que a colisão ocorreu na parte dianteira esquerda do veículo do réu e na lateral direita, na altura da porta do passageiro, do veículo do autor. Cabe ressaltar, ainda, que é igualmente incontroverso que a condutora do veículo do autor trafegava na faixa central da rotatória e que o réu trafegava na faixa da direita e que buscava contornar a rotatória, ao passo que a enteada do autor buscava a saída à esquerda.
5. Nos termos do art. 34 do CTB, o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
6. Na hipótese, considerando a posição em que os veículos estavam e as saídas que eles buscavam, a única conclusão razoável é a de que houve culpa recíproca. Tanto as imagens do local do acidente apresentadas pelo autor (ID 40895328) quanto as imagens apresentadas pelo réu (ID 40897561, página 3), corroboram que a condutora do veículo do autor trafegava na faixa central e buscava a saída à esquerda e que o réu trafegava na faixa da direita e que buscava continuar na rotatória. Contudo, a partir do conjunto probatório apresentado aos autos, não é possível concluir que houve, por qualquer das partes, a realização de manobra imprudente ou com desrespeito ao art. 34 do CTB, uma vez que as duas manobras almejadas, tanto a saída para Vicente Pires, buscada pela parte autora, como a manutenção na rotatória buscada pelo réu são, em tese, permitidas. Por coerência, se admitirmos que um condutor da faixa central que busca uma saída à direita está equivocado, o condutor da faixa da direita que queira contornar em frente à saída da rotatória também estaria.
7. Caberia ao réu comprovar nos autos que a condutora do veículo do autor não acionou a seta que sinaliza a manobra, por exemplo, ou qualquer outra imprudência ao realizar a manobra de buscar a saída para Vicente Pires, à direita, mas deste ônus não se desvencilhou. Caberia, também, ao autor, a prova dos fatos constitutivos do seu direito, com a apresentação, por exemplo, de testemunhas que corroborassem as suas alegações, mas assim, igualmente, não agiu. Portanto, pelo que foi apresentado nos autos, a única conclusão que se pode chegar é a de que houve culpa recíproca, devendo cada parte responder pelo seu dano.
8. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto.
9. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.